Tribunal: CARF
Processo: 10925.901989/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901989/2010-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.276 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GRÁFICA ESTRELA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora aplique o direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com a finalidade de verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 41198.98158.300407.1.3.02-7131, em 30.04.2007, e-fls. 04-
09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$5.325,52 do ano-calendário de 2006 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 03 e 53-55:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
DEM.ESTIM.COMP
SOMA PARC. CRED.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901989/2010-82
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

PER/DCOMP [...]
10.363,33
10.363,33
CONFIRMADAS [...]
10.363,33
10.363,33

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 5.325,52
Valor na DIPJ: R$ 5.325,53
Somatório das parcelas de composição do crédito na D1PJ: R$ 113.160.78
IRPJ devido: R$ 107.835,25
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/REC/PE no 11.61.361, de 11.12.2018, e-fls. 58.-64:
NOVAS
PARCELAS
DE
CRÉDITO
COMPROVADAS..
SALDO
REMANESCENTE DE IRPJ A PAGAR. NÃO HÁ CRÉDITO DISPONÍVEL PARA
FINS DA COMPENSAÇÃO PRETENDIDA.
Reconhecida, com base na DIPJ, bem como nas informações constantes nos
sistemas de controle da RFB, novas parcelas de crédito em favor da interessada, não
indicadas no PerDcomp por equívoco. Referem-se a IRPJ retido na Fonte a (cód.1708 e
6800), bem como a estimativas mensais efetivamente pagas com relação ao AC 2006. No
entanto, mesmo assim, o resultado apurado na DIPJ indica Saldo remanescente de IRPJ a
pagar. Não havendo, pois, direito creditório disponível para a compensação pretendida.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Por todo o exposto, voto pela parcial procedência da manifestação de
inconformidade, para reconhecer novas parcelas de composição do crédito não
informadas, por equívoco, no PerDcomp no 41198.98158.300407.1.3.02-7131, mas
quanto ao Despacho Decisório recorrido, nos termos do presente voto:
(a) confirmar a não homologação das compensações pretendidas na DCOMP no
41198.98158.300407.1.3.02-7131, por ausência de saldo credor disponível;
(b) declarar devido, como resultado da revisão da DIPJ AC 2006, o Saldo positivo
de IRPJ a Pagar no valor originário de R$ 34.620,69.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.01.2019, e-fl. 101, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.02.2019, e-fls. 75-80, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

3. PERDComp - DA COMPROVAÇÃO DOS VALORES:
Inicialmente cumpre esclarecer que a decisão recorrida considerou que o imposto
devido pela Recorrente para o ano de 2006 seria de R$88.654,00, considerando a
somatória da Linha 01 e 02 da ficha 12A deduzido da linha 12. Acontece que o imposto
devido para esse ano foi de R$107.835,25 conforme comprova a linha 01 adicionada da
02 da Ficha 12A, uma vez que a houve equívoco da recorrente ao inserir o valor da linha
12 nesta ficha. Esse montante de R$107.835,25 foi o valor considerado pela recorrente
para a apuração de todos os seus débitos e créditos.
Diante desse imposto devido, a recorrente apurou no ano de 2006 créditos no valor
de R$113.160,78, que deduzidos os R$107.835,25 devidos, resultaria em Saldo Negativo
de IRPJ de R$5.325,53 utilizados na referida PERDComp.
Para demonstrar os créditos de R$113.160,78 utilizados para compensar o imposto
devido e resultar em saldo negativo a recorrente utilizou dos seguintes valores:
i) Imposto de renda retido na fonte: R$19.181,25
ii) Antecipações de DARFs no ano de 2006: R$46.356,23
iii) Compensações de PERDComp de restituição de IPI devidamente homologadas:
R$ 47.623,30 TOTAL: R$113.160,78
Para se demonstrar cada uma das linhas acima, a recorrente apresentou em sua
manifestação de inconformidade os comprovantes, que não foram considerados pela
Delegacia da Receita Federal quando da análise da referida manifestação, sendo eles:
i) Imposto de renda retido na fonte: R$19.181,25 composto por: [...
ii) Antecipações de DARFs no ano de 2006: R$46.356,23 assim composto: [...]
iii) Compensações de PERDComp de restituição de IPI devidamente homologadas:
R$ 47.623,30 assim composto: [...]
A divergência encontrada se deu na não aceitação de uma DARF recolhida em
24/02/2006 no valor de R$21.867,50 destacada em negrito e vermelho na tabela, bem
como as Declarações de compensações de restituição de IPI destacadas em negrito e
vermelho que somadas totalizam R$37.259,97. Esses dois créditos juntos foram a
diferença apurada na decisão recorrida de R$59.127,47 (R$113.160,78 - R$54.033,31).
A comprovação tanto da DARF recolhida (fls. 22 dos autos) assim como das
DCOMPs utilizadas para compor o crédito (fls. 24; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;
38) já estão todas anexadas ao Processo Administrativo, não havendo qualquer dúvida
dos créditos existentes para compensar o imposto devido no ano de 2006.
Desta feita, a apuração realizada no acórdão recorrido, de que a recorrente teria
imposto devido de R$34.620,69 além da não homologação do PERDComp no valor de
R$5.325,51 está equivocado.
Houve equívoco da DIPJ encaminhada em 2006, tanto na inserção de crédito de
imposto retido na linha 12 da Ficha 12A, como na inserção de créditos de estimativa na
linha 16 da Ficha 12A.
a) Foi colocado R$19.181,25 na linha 12 quando o correto seria R$0,00.
b) Foi colocado R$93.979,53 na linha 16 quando o correto seria R$113.160,78.
Esses dois equívocos não retiram o direito da recorrente quando se tem a
comprovação dos créditos para compor os R$113.160,78, nem retiram o imposto devido
por inserção incorreta de imposto retido na linha 12. Não beneficia nenhum dos dois
lados.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

Tanto é que os créditos de R$113.160,78 estão inseridos na Ficha 11 linha 06
conforme comprova nas fls. 11 dos autos.
Diante do exposto, fica evidente que há saldo negativo de IRPJ a ser utilizado na
PERDComp n° 41198.98159.300407.1.3.02-7131, bem como não há qualquer saldo
devedor de IRPJ para o ano de 2006, visto que a somatória dos créditos comprovados é de
R$113.160,78 e o débito de IRPJ era de R$107.835,25, ou seja, menor do que os créditos
existentes na época, restando em saldo à restituir de R$5.325,53 utilizado na PERDComp
acima.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, fica evidente que há saldo negativo de IRPJ a ser utilizado na
PERDComp n° 41198.98159.300407.1.3.02-7131, bem como não há qualquer saldo
devedor de IRPJ para o ano de 2006, visto que a somatória dos créditos comprovados é de
R$113.160,78 e o débito de IRPJ era de R$107.835,25, ou seja, menor do que os créditos
existentes na época, restando em saldo à restituir de R$5.325,53 utilizado na PERDComp
acima.
No mérito, demonstrada a improcedência dos argumentos tecidos pelo acórdão
recorrido, requer-se que se reforme integralmente a decisão recorrida, homologando a
PERDComp declarada e cancelando integralmente o lançamento de Saldo remanescente a
pagar de R$34.620,69 na DIPJ AC 2006, por haver comprovação expressa dos valores.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de há o valor
remanescente total de R$47.623,30 a título de tributo determinado sobre a base de cálculo
estimada objeto de compensação.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp
até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está
com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Na decisão de primeira instância houve um cotejo de todas as informações
constantes nos sistemas internos da RFB para fins de análise do Per/DComp:

Discriminação
Despacho Decisório
DRJ
Recurso Voluntário
IRPJ Devido (R$)
107.835,25
107.835,25
107.835,25
(-) IRRF (R$)
0,00
(19.181,25)
(19.181,25)
(-) Estimativa Paga (R$)
0,00
(43.669,98)
(46.356,23)
(-) Estimativa Compensada (R$)
(10.363,3)
(10.363,33)
(47.623,30)
(=) Saldo de IRPJ
87.471,93
34.620,69
(5.325,53)

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e 69 da Lei no 9.784, de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02,
de 2018, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidos tributos determinados pela base
de cálculo estimadas constituídos com força de confissões de dívida.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Ocorre que é necessário aprofundar a averiguação da circunstância constante no
recurso voluntário no sentido de que a Recorrente indica o valor remanescente total de
R$47.623,30 a título de tributo determinado sobre a base de cálculo estimada objeto de
compensação.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora aplique o direito
superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro
de 2018, com a finalidade de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital